Tribunal: TJBA
Processo: 8004570-86.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004570-86.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AILTON PERERIA e outros (14) Advogado(s): ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, JADSON CORREIA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO COMUM VISANDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Ailton Pereira e outros contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada em face do Município de Glória, com fundamento em litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. O juízo de origem entendeu haver identidade entre esta ação e o Mandado de Segurança n. 8003925-61.2020.8.05.0191. Os autores sustentam, contudo, que a sentença incorreu em error in procedendo e error in judicando, pois as ações não possuem identidade de partes, pedidos e causas de pedir. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a presente demanda se encontra ou não coberta por litispendência, especialmente diante da existência de outra ação anterior (mandado de segurança) que versa sobre a destinação de recursos oriundos do FUNDEF. III. Razões de decidir 3. Conforme a jurisprudência do STJ, a configuração da litispendência exige a presença cumulativa dos três elementos da demanda: partes, causa de pedir e pedido. 4. Na presente ação, os autores pleiteiam a declaração de inconstitucionalidade de norma municipal e a condenação ao pagamento de valores do FUNDEF, enquanto no mandado de segurança anterior se buscava o reconhecimento de direito líquido e certo ao recebimento desses valores, o que evidencia a diversidade entre as demandas. 5. Inexistindo identidade entre os elementos das ações, não se pode reconhecer a litispendência. A extinção do feito, portanto, revela-se indevida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se configurando quando ausente qualquer desses elementos. 2. A existência de mandado de segurança anterior não impede a propositura de ação ordinária com fundamentos e pedidos distintos." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, V; art. 337, §2º Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1939370/SC; AgInt no AREsp 2040480/MG Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004570-86.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante AILTON PERERIA e outros (14) e como apelada MUNICIPIO DE GLORIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .